Tribunal: TJBA
Processo: 0008860-46.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008860-46.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: MARILDA ALVES SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
VINICIUS SIDARTA UMBURANA RIBEIRO LIMA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
VÍTIMA FATAL.
PENSÃO MENSAL.
D
EDUÇÃO DE
EVENTUAL PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela seguradora em face de sentença que a condenou, juntamente com os réus, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito que resultou no óbito do esposo e pai dos autores.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) o correto enquadramento do pensionamento mensal na apólice de seguro; (ii) a possibilidade de dedução de valor pago administrativamente pela seguradora; (iii) o abatimento do seguro obrigatório DPVAT da condenação; (iv) a adequação dos consectários legais aplicados na sentença; e (v) o cabimento de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil dos réus foi devidamente comprovada por meio de laudo pericial, que atestou a imprudência da condutora do veículo, notadamente pelo excesso de velocidade, configurando o dever de indenizar.
4. A pensão mensal por ato ilícito tem natureza de dano material, na modalidade de lucros cessantes, devendo ser enquadrada na respectiva cobertura securitária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. O valor pago administrativamente pela seguradora aos beneficiários deve ser deduzido do limite da cobertura contratual para danos materiais, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

6. É obrigatória a dedução do valor do seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada, conforme a Súmula 246 do STJ, ainda que não haja prova do seu recebimento, devendo a apuração ocorrer em fase de liquidação de sentença.
7. Os consectários legais devem observar as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 no Código Civil, aplicando-se o IPCA para a correção monetária e a taxa Selic para os juros de mora, com a dedução do índice de correção.

8.
Afasta-se a multa por embargos protelatórios quando as matérias suscitadas pela parte configuram exercício regular do direito de recorrer, com discussões jurídicas pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A pensão mensal por ato ilícito classifica-se como dano material para fins de cobertura de seguro de responsabilidade civil. 2. O valor do seguro obrigatório DPVAT e os pagamentos administrativos efetuados pela seguradora devem ser deduzidos da indenização judicial. 3. Em condenações por responsabilidade civil, os consectários legais seguem a Lei nº 14.905/2024, com correção pelo IPCA e juros pela taxa Selic, deduzido o índice de correção."

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a Apelação
Cível nº
0008860-46.2011.8.05.0274
,
em que figuram como apelante
ALLIANZ SEGUROS S.A.
e

apelada

MARILDA ALVES SANTOS e outros.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.